Tribunal: TJSP
Processo: 0506811-14.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS e taxa de licença – Exercícios de 1999 e 2004 - Execução ajuizada em novembro de 2009 e extinta em agosto de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os vencimentos em 07.02.199 a 07.01.200 e 07.02.2004 a 12.11.2004 - Prescrição intercorrente não configurada - A morosidade no caso concreto foi

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS e taxa de licença – Exercícios de 1999 e 2004 - Execução ajuizada em novembro de 2009 e extinta em agosto de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os vencimentos em 07.02.199 a 07.01.200 e 07.02.2004 a 12.11.2004 - Prescrição intercorrente não configurada - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição do ISS com vencimentos em 12.12.2004 e 12.01.2005 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.